Tribunal: TJES
Processo: 0020890-16.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0020890-16.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

APELADO: BRENIA STEFANINI LOPES VIANA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA

APELAÇÃO CÍVEL
–
AUSÊNCIA DE ERRO MATERIAL
–
RECURSO CONHECIDO
E
DES
PROVIDO
.

1
.
Os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, as hipóteses de cabimentos são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (artigo 1.022 do CPC).

2
.
O v. acórdão, ao utilizar o termo “
rescisão
” apenas se referiu ao gênero da extinção contratual, sendo devidamente especificado no voto de relatoria, de forma clara e coesa, o inadimplemento da ora embargada, em razão de ter deixado de pagar as prestações do financiamento firmado com a financeira ora embargante, de modo que, considerando a correta aplicação do termo referido termo, não há que se falar em julgamento
extra petita
.

3.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de embargos de declaração para, no mérito, NEGAR-LHES PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de embargos de declaração opostos por
BV FINANCEIRA S/A – C
RÉDITO
F
INANCIAMENTO E
I
NVESTIMENTO

contra o v. acórdão do evento 6735496, proferido pela colenda Segunda Câmara Cível que, à unanimidade, conheceu e deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargante, reformando a r. sentença para: “
(I)
rescindir o contrato firmado entre as partes;
(II)

determinar
a consolidação da posse do veículo em
prol
da financeira apelante e, caso não seja possível, reverter em perdas e danos pelo valor do bem
e;

(III)
extirpar a aplicação de multa para a
apelante

em decorrência da
alienação do bem
”.

Nas razões recursais, acostadas no evento 7081740, o embargante sustenta a ocorrência de erro material no v. acórdão, pois “
declarou rescindido o contrato em tela
(...). Importa mencionar que em nenhum momento foi levantado nos autos qualquer alegação que remotamente pudesse importar em vício no consentimento das partes que pudesse justificar a rescisão contratual, não podendo prevalecer a sentença neste ponto. A resolução, por seu turno, afigura-se na forma correta de extinção da obrigação, pois justifica-se pela ocorrência de um fato superveniente à formação do contrato (material e formalmente perfeito, portanto) qual seja, o inadimplemento das obrigações por parte do devedor. A definição claramente se amolda à hipótese do presente caso, não restando dúvidas de que a resolução do contrato é a única resposta cabível”.

Desse modo, pugna que o recurso seja conhecido e provido “
por força do erro material apontado, para que o contrato seja declarado resolvido e não rescindido, evitando assim, prejuízos decorrentes de impossibilidade de cobrança do remanescente do débito
”. Subsidiariamente pugna para que conste na decisão sobre “
a possibilidade ou não de cobrança de eventual saldo remanescente
”.

Sabe-se que os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, as hipóteses de cabimentos são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (artigo 1.022 do CPC).

Lecionam os processualistas Nelson Nery Jr. e Rosa Maria de Andrade Nery, na obra Código de Processo Civil Comentado, RT, 2016, página 2280, que o erro material consiste “
na incorreção do modo de expressão do conteúdo
”.

De fato, ao conceder provimento ao apelo interposto pelo ora embargante, o v. acórdão mencionou o termo “
rescindir o contrato firmado entre as partes
”.

Nesse contexto, a doutrina afirma que “
a rescisão (que é o gênero) possui as seguintes espécies: resolução (extinção do contrato por descumprimento) e resilição (dissolução por vontade bilateral ou unilateral, quando admissível por lei, de forma expressa ou implícita, pelo reconhecimento de um direito potestativo)
[...]
parece estar superada a ideia de que o termo rescisão seria sinônimo de invalidade (nulo e anulável), como afirmavam Caio Mário da Silva Pereira e Orlando Gomes, entre os civilistas clássicos. O próprio Código Civil em vigor parece adotar a visão no sentido de ser a rescisão gênero das espécies resolução e resilição
”
1
.

Ainda, segundo o jurista Carlos Roberto Gonçalves, “
o termo rescisão é usado como sinônimo de resolução e de resilição
”
2
.

Portanto, nota-se que o v. acórdão, ao utilizar o termo “
rescisão
”, apenas se referiu ao gênero da extinção contratual, sendo devidamente especificado no voto de relatoria, de forma clara e coesa, o inadimplemento da ora embargada, em razão de ter deixado de pagar as prestações do financiamento firmado com a financeira ora embargante, sendo devida a consolidação da posse do veículo objeto do contrato em favor da financeira.

Oportuno ressaltar que o próprio embargante alega, em sede de réplica à contestação (fls. 124/143) – em tópico sobre valor da causa –, que “
na ação de busca e apreensão

o pedido é de rescisão do contrato
, para o efeito de consolidar a posse e o do
mí
nio do be
m
, co
m
a sua venda ainda que particularmente para paga
m
ento de seu crédito. Não se cuida, portanto, de ação de cobrança, onde a rigor almeja-se valor certo de determinado crédito.
” (fl. 126).

Aliás, importa salientar que sequer é viabilizado nesta lide discutir questão acerca da possibilidade ou não de apuração de eventual saldo remanescente da ora embargada, tendo em vista que, nos termos da jurisprudência do colendo STJ, por se tratar a hipótese dos autos de ação de busca e apreensão, essa “
visa tão somente à consolidação da propriedade do bem no patrimônio do credor fiduciário
” (REsp n. 1.866.230/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 22/9/2020, DJe de 28/9/2020).

Desse modo, observo que, em que pese os argumentos do embargante, o v. acórdão aplicou corretamente o termo, não havendo que se falar em julgamento
extra petita
e consequente reforma da decisão colegiada.

Ante todo o exposto, por ausentes quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022, do Código de Processo Civil,
CONHEÇO
dos embargos de declaração, mas
NEGO-LHES
provimento.

É como voto.

1
Tartuce, Flávio. Manual de direito civil: volume único / Flávio Tartuce. 5. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense; São Paulo:MÉTODO, 2015.

2
Gonçalves, Carlos Roberto. Direito civil brasileiro, volume 3 : tcontratos e atos unilaterais / Carlos Roberto Gonçalves. — 9. ed. — São Paulo : Saraiva, 2012. 1. Contratos - Brasil 2. Direito civil - Brasil I. Título. CDU-347(81).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)